Tribunal: STF
Processo: HC 144433
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.



    1. Não cabe habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. 



    2. A execução de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. Precedentes. Orientação reafirmada pelo Plenário Virtual do STF, nos autos do ARE 964.246, Rel. Min. Teori Zavascki. 



    3. Agravo regimental desprovido.